Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-13.2019.8.11.0026
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000294-13.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE VARGAS PEREIRA - CPF: 138.734.319-04 (APELADO), LUIS HENRIQUE DELGADO ESCARMANHANI - CPF: 449.169.069-34 (ADVOGADO), ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 998.581.261-15 (ADVOGADO), JOSE ASSUNCAO SOBRINHO - CPF: 107.014.001-53 (APELANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO BARBIERI - CPF: 600.145.209-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 998.581.261-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS
LEGIS
EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRESENÇA DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS ALEGADOS – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
POSSE DO RÉU/AGRAVANTE EM RAZÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR SENTENÇA JUDICIAL – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– EFICÁCIA RESTITUITÓRIA DA DECISÃO – POSSE PRECÁRIA EVIDENCIADA – ESBULHO CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC
– LEGALIDADE DA POSSE DO AUTOR/RECORRIDO – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – TESE DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –
QUANTUM
MANTIDO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que seja reconhecida a ausência de intervenção do Ministério Público no procedimento primário, tal omissão pode ser sanada pela intervenção ministerial em segunda instância, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide previsto no art. 330, I, CPC, consubstanciado em provas que demonstram a ocorrência dos fatos alegados.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Estando em evidência que o requerimento inicial de ação executiva é adequado a reparar o esbulho sofrido pelos autores / recorridos, não há que se falar na ausência de interesse de agir.

Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelos autores/apelados, bem como o esbulho praticado pelo réu/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada.

“Demonstrado ter o recorrente dado causa à resolução contratual, sua posse se tornou precária, configurando o esbulho e o direito da parte autora em ser reintegrada na posse do imóvel, afinal também se vislumbra o esbulho na conduta de quem se recusa a restituir o imóvel após o término da relação contratual que lhe conferiu a posse direta" (ROSENVALD, Nelson; CHAVES, Cristiano. Direitos reais, 2007, p. 122).

A sentença não se caracteriza como
extra petita
quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo autor. Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ ASSUNÇÃO SOBRINHO, representado por sua curadora Maria Aparecida de Assunção contra a sentença de ID nº 59189262 proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, de nº 1000294-13.2019.8.11.0026, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, movida em seu desfavor por JOSÉ VARGAS PEREIRA E OUTROS, representados por Cesar Augusto Barbieri, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, reintegrando o autor na posse da área matriculada sob os nº 3.684, 3.685, 3.691 e 3.692 no CRI da Comarca de Origem. O apelante foi condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

O recorrente, em suas razões de ID nº 59189268, de forma extensa e confusa, argui a nulidade da decisão por falta de intimação do Ministério Público. Defende que o feito foi julgado antecipadamente de forma irregular. Sustenta a inadequação da via eleita.

Alega que estão ausentes os elementos necessários para ser concedida a reintegração de posse, que os apelados faltam com a verdade, pois nunca exerceram a posse do imóvel litigioso.

Fundamenta que no ano de 2002 comprou a posse das propriedade em litígio do apelado, restando suspenso parte dos pagamentos por divergência da área.

Aduz a ocorrência de coisa julgada e litispendência, pois a controvérsia referente à posse dos imóveis reintegrados já vem sendo discutida judicialmente a muito tempo na Comarca de Paranavaí em uma ação de rescisão contratual, transitada em julgado em 07.03.2019.

Levanta as teses de julgamento
extra petita,
enriquecimento ilícito da parte adversa e de que o recorrido não se desincumbiu do ônus da prova. Contesta o valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo
a quo
.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para serem acolhidas as teses preambulares suscitadas (coisa julgada, litispendência, inadequação da via eleita, nulidade do feito por falta de intimação do MP). Sucessivamente, pretende que seja julgada improcedente a pretensão inicial do recorrido, com a sua reintegração no imóvel objeto do litígio e a inversão do ônus sucumbencial. Ainda de forma sucessiva, pretende o retorno do feito à origem para a reabertura da fase instrutória. Também de forma sucessiva, pretende a adequação da decisão aos pedidos da inicial, sob pena de incorrer em julgamento
extra petita
. Por fim, pede a redução dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões de ID nº 59189273, o apelado refuta,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

Tentada conciliação, esta não foi possível, conforme termo de audiência de ID nº 77630996.

Em manifestação de ID nº 91290489, o i. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, deixou de se manifestar por ausência de interesse público no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a presente ação de reintegração de posse julgou procedente o pedido dos recorridos, reintegrando-os na posse do imóvel objeto da ação, qual seja, da área matriculada sob os nº 3.684, 3.685, 3.691 e 3.692 no CRI da Comarca de Arenápolis.

Adianto desde já que, após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na contestação, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

Como são inúmeras teses suscitadas, tanto preambulares, quanto meritórias, vamos dividi-las por tópicos.

Da ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau.

Inicialmente o recorrente pretende anular a decisão originária sustentando a nulidade do feito em face de ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau.

Esta tese encontra obstáculo no previsto nos artigos 176 e 178, ambos do CPC,
in verbis
:

“Art. 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis.”

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.”

Tais artigos tratam dos casos de intervenção obrigatória do órgão ministerial em demandas judiciais, em razão da presença de interesse público.

No caso em análise, segundo a parte apelante, o interesse público residiria no fato dele ter sido declarado incapaz.

Cumpre ressaltar que é pacífico que a ausência de intervenção do ministerial em primeiro grau não configura caso de nulidade absoluta, mas apenas relativa, que pode ser suprida pela manifestação em segunda grau, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados e que, aliás, atenderam ao fim social preconizado pela norma de direito material, como ocorre no caso em análise, visto o parecer de 91290489 do i. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, que deixou de se manifestar por ausência de interesse público no feito.

Portanto, resta suprida eventual falta de intervenção do Ministério Público em primeiro grau.

A jurisprudência corrobora o entendimento ora exposto, conforme se observa dos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL.
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO
E NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. INTERVENÇÃO DE ADVOGADO COMO CURADOR DE AUSENTE, NOMEADO PELO JUIZ, PARA RÉU REVEL. ATUAÇÃO NAS FASES DO PROCESSO EM QUE DEVIA MANIFESTAR-SE. INTELIGÊNCIA DO ART. 249, § 1°, C/C ART. 154 DO CPC. 1.
A intervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição, sem arguir nulidade nem prejuízo, supre sua ausência na primeira instância, afastando a nulidade do processo
.” (REsp 221.962/BA, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 18-3-2004, DJ 12-4-2004 p. 204) (grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. FALTA DE INTIMAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O MENOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2.
Esta Turma tem reiteradamente decidido que não se declara a nulidade, por falta de intimação do Ministério Público, se o interesse do menor se acha preservado, sem demonstrarão objetiva de qualquer prejuízo, caso em que indispensável a intervenção do ‘parquet’
. 3. Intimado o Ministério Público da homologação do acordo e ciente o parquet do processo e das razões que levaram o Juízo a quo a homologar vontade entre as partes em ação de regulamentação de guarda, oportunizada a possibilidade de recorrer, o faz tão-somente para argüir a nulidade por inobservância do disposto no art. 82, I, do CPC, perdendo a oportunidade de atacar aquela decisão, naquilo que entendera prejudicial ao menor, não pode pretender anulação do julgando, se não demonstrou qualquer prejuízo aos interesses do menor. 4. Proposta a ação em data distante, não cabe anular o feito para que se possa deduzir, em favor do menor, aquilo que poderia ter sido argüido, já por ocasião da apelação.” (REsp 721.5641PE, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 06-3-2007, DJ 02-4-2007 p. 281) (grifo nosso)

Da mesma sorte, a ausência de intervenção do MP pode ensejar a nulidade do feito somente se constatado prejuízo em face de alguma das partes, o que não se visualiza na presente demanda.

Desta forma, não há qualquer prejuízo decorrente da não intervenção do Ministério Público

na demanda em primeiro grau, o que impede que a decisão atacada seja declarada nula.

Do julgamento antecipado da lide.

A parte recorrente sustenta que teve seu direito de defesa cerceado, na medida em que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada uma causa que não suporta este tipo de julgamento.

Melhor razão falta ao apelante, nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta do recorrente, bem como os desdobramentos que isso causou aos recorridos.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostra suficiente para o convencimento do prolator da sentença, pois só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 330 do Código de Processo Civil.

O c. Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo). (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa de qualquer parte que seja em razão do julgamento antecipado da lide realizado em primeiro grau.

Do interesse de agir e adequação da via eleita.

Com relação à tese de falta de interesse de agir dos apelados na ação possessória originária, verifico a presença do binômio necessidade-adequação da demanda proposta inicialmente.

Sabe-se que o interesse de agir é uma das condições da ação, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública contra a qual não se opera o fenômeno da preclusão.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:

"A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido."

(Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197)

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento. (...)” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009)

Logo, estando em evidência que o requerimento inicial da Ação de Reintegração de Posse mencionada é adequado a reparar o esbulho sofrido pelos recorridos, não há que se falar em ausência de interesse de agir, de modo que afasto tal tese.

Da presença dos requisitos do art. 561 do CPC, ônus da prova e ausência de litispendência e coisa julgada.

Prosseguindo, segundo o recorrente foi equivocado o deferimento da reintegração de posse em favor dos recorridos.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Jhering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos nos autos pelo Juízo de primeiro grau ao aduzir o quanto segue:

“Para a concessão de medida liminar em sede de ação possessória, não é necessário que os requisitos da posse estejam totalmente comprovados, bastando que sejam plausíveis as alegações, o que, a meu sentir está bem demonstrado nos autos, pois conforme se infere das fotos Id. 21164146, havia uma casa construída na área em litígio, com sinais visíveis de abandono, induzindo ao raciocínio lógico de que o requerido não possuía a área, sendo que os autores, já em posse da área em razão da rescisão contratual entre os autores e o requerido, trabalhavam em sua reforma até ser totalmente destruída pelo requerido, a desvelar temerário aguardar a realização da audiência de justificação para a concessão da medida liminar.

Desse modo, tornando-se clandestina a ocupação do requerido, com destruição de benfeitorias, nasce ao possuidor indireto – neste caso o proprietário – o direito de proteger sua posse, como exteriorização do domínio, contra aquele que a detinha de modo legítimo e com o esbulho/turbação, tornou-a clandestina.

Ademais, é possível aferir que o requerido não detém posse alguma sobre o imóvel, tendo em vista que ao teor da certidão do oficial de justiça Id. 20946906, o requerido e sua curadora especial residem na cidade de Campo Novo/MT, sendo que o filho do requerido, Sr. Elias, reside na cidade de Tangará da Serra/MT e se declara o administrador da “fazenda de seu pai”, numa demonstração inequívoca que não são senhores possuidores do imóvel e orquestraram a sua turbação após a tentativa citatória.

Registra-se, ainda, que o requerido, em que pese não efetivamente citado na pessoa de sua curadora, é conhecedor da presente ação, tendo o seu filho, Sr. Elias, quem se declara o verdadeiro administrador/controlador do imóvel, conforme certidão do oficial de justiça Id. 20946906, se comprometido a comparecer na audiência de justificação anteriormente aprazada, independente de intimação, não tendo, no entanto, comparecido ou se manifestado nos autos até o presente momento, razão pela qual se fez necessária a sua redesignação.”

Desta feita, os documentos existentes nos autos dão ensejo à procedência do pedido dos recorridos e indeferimento do pedido de reforma do recorrente.

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, como no caso sob estudo, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pela parte autora, ora apelada, e não pelo requerido, ora apelante.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.”
(Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifo nosso)

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que os apelados foram esbulhados em sua posse, fato que autoriza a procedência do pleito inicial.

Além do que, embora a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual pelo recorrente e improcedente o pedido de rescisão contratual pelos recorridos, o Juízo da Comarca de Paranavaí – PR, destacou que com a resolução do contrato as partes litigantes retornam ao
status quo ante
, emprestando eficácia restituitória, sendo desnecessário, assim, qualquer outro procedimento, seja reconvenção, interposição de recurso ou até mesmo ajuizamento de nova lide.

Desta feita, qualquer tipo de posse que o recorrente tenha sobre o imóvel objeto da lide em razão de recusa em restituir o
status quo ante
é precária, configurando, assim, esbulho e conferindo, automaticamente, aos apelados o direito de reintegração de posse da área.

A propósito:

“Demonstrado ter o recorrente dado causa à resolução contratual, sua posse se tornou precária, configurando o esbulho e o direito da parte autora em ser reintegrada na posse do imóvel, afinal também se vislumbra o esbulho na conduta de quem se recusa a restituir o imóvel após o término da relação contratual que lhe conferiu a posse direta" (ROSENVALD, Nelson; CHAVES, Cristiano. Direitos reais, 2007, p. 122).

Acerca deste tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já resolveu:

“RECURSO ESPECIAL DE GABRIEL CONTINO. CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA DE ATLETA DE FUTEBOL. NULIDADE DECRETADA EX OFFICIO PELO JUIZ. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS PELOS CONTRATANTES. INDEPENDE DE PEDIDO DA PARTE. RECURSO PROVIDO. 2. RECURSO ESPECIAL DE LONDRINA ESPORTE CLUBE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PERDA DE OBJETO. 1.
A nulidade do contrato, por se operar ex tunc, acarreta o retorno das partes ao status quo ante, de maneira que o provimento jurisdicional de decretação de nulidade do ajuste contém em si eficácia restituitória –, nasce o direito de as partes serem ressarcidas pelo que despenderam na vigência do contrato nulo – e liberatória, pois desobriga ambos da relação contratual.
2. No provimento judicial que decreta a rescisão ou a nulidade contratual está ínsito o direito de devolução das quantias eventualmente adiantadas pelos contratantes, independemente de requerimento expresso nesse sentido, sob pena de enriquecimento sem causa. (...) (STJ – Resp: 1611415 PR 2016/0169479-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZEE, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017) (grifo nosso)

Assim, também não há que se falar em enriquecimento ilícito dos apelados, visto a procedência do pedido inaugural destes.

Da ausência de julgamento
extra petita
.

Como é notório, é defeso ao Julgador proferir sentença de natureza diversa da pedida e condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, como estabelecem os arts. 141 e 492, ambos do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre os limites da lide, Ernane Fidélis dos Santos esclarece:

"O autor, ao promover ação, deve formular pedido concreto, com todas as suas especificações (art. 282, IV). Tal pedido deve ser fundamentado em fatos que permitam tê-lo por conclusão. Tais fatos são o que se chama "fato e fundamentos jurídicos do pedido" (art. 282,III). Fundamento jurídico do pedido não é preceito de lei invocado, mas a conseqüência do fato que provoca a conclusão do pedido."
("Manual de Direito Processual Civil", Saraiva, 3ª ed., 1994, pp.160/161)

Prossegue:

"Decidindo sobre o pedido do autor, especificamente, o juiz julga o mérito (art. 269, I), isto é, a lide sobre a qual a coisa julgada pode incidir, em forma de lei especial para o caso concreto (art. 468)
."

E conclui:

"A lide, portanto, é limitada pelo pedido. O juiz não pode ir além (sentença ultra petita), nem ficar aquém (sentença citra petita), nem conhecer de pedido ou fundamento que o autor não fez (sentença extra petita)."

Ainda, a respeito da adstrição do Juiz ao pedido da parte, é clássica a lição de Moacyr Amaral Santos:

"O pedido contém uma declaração de vontade e, pois, está sujeito à interpretação. Ora, fiel ao princípio dispositivo, o Código de Processo Civil consagra o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte
. Fê-lo no art. 128: "O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". Repete-o o art. 460 do mesmo Código, agora como requisito da sentença:
a sentença deverá ser a resposta jurisdicional ao pedido do autor, nos limites em que este o formulou
. Afastando-se desses limites, a sentença decide extra ou ultra petita. Imposto que é ao juiz não pronunciar-se sobre o que não constitua objeto do pedido, cumpre-lhe, em caso de dúvida, interpretar o pedido restritivamente, evitando, assim, de decidir extra ou ultra petita. Por isso preceitua o mesmo Código: art. 293: "
Os pedidos são interpretados restritivamente
[...]." (in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 2º V., 23ª ed., Saraiva, pp. 157 e 165) (grifo nosso)

Feitas essas digressões, tenho que não ocorreu o vício mencionado pela parte apelante, uma vez que o julgado não fugiu dos pontos abordados na ação, haja vista que não excedeu os limites da lide, tratando especificamente do esbulho sofrido pelos apelados por parte do apelante, estando em consonância com o permissivo legal, trazido pelo CPC § 2º art. 322, que preceitua que a

interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação
e observará o princípio da boa-fé. (grifo nosso)

Assim, entendo que o Juízo
a quo
, visando assegurar o resultado prático ou equivalente, dentro das questões fáticas trazidas pelas partes, concedeu a tutela específica, no sentido de reintegrar os autores na posse do imóvel em litígio.

Salienta-se que o c. STJ, em reiterados julgamentos, firmou o entendimento no sentido de que cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial, a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, situação que não ofende o princípio da congruência.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. JULGAMENTO EXTRA PETITA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURIA NOVIT CURIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte autora
." (STJ - AgInt no REsp 1356803/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 29/05/2017) (grifo nosso)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA INICIAL. DECORRÊNCIA LÓGICA. SÚMULA Nº 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2.
Segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aferição de pedido e o exame do caso deduzido em juízo é decorrência lógica dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, não se limitando ao capítulo "Do pedido", não havendo julgamento extra petita
. Incidência da súmula nº 83/STJ. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp 777.346/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016) (grifo nosso)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. INEXISTÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em que o julgamento pelo tribunal de origem não se restringe ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda
. [...] 5. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no AREsp 846.804/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (grifo nosso)

Este Tribunal, em casos análogos, do mesmo modo, não destoa:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS REPETIDOS, MAS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – PRETENSÃO AMPLIADA EM EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – FATURAS DESTOANTES E DESPROPORCIONAIS AO HISTÓRICO DE CONSUMO – PRÉVIA RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA JUNTO À CONCESSIONÁRIA – INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRATIVA E JUDICIALMENTE – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO LITIGIOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. “O pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos” (STJ - REsp 1562641/SP STJ – Terceira Turma STJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/08/2016)
. (...)" (N.U 1020386-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (grifo nosso)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ANULATÓRIA – ACÓRDÃO EMBARGADO CONTRADITÓRIO – PROVAS QUE INDICAM POSSE EM DETERMINADA DATA – RECONHECIMENTO DE POSSE EM DATA DIVERSA – CONSEQUÊNCIA – RECONHECIMENTO ERRÔNEO DE DIREITO À USUCAPIÃO – EFEITO INFRINGENTE – AFASTAMENTO DO DIREITO À USUCAPIÃO – MATÉRIA DE OFENSA AOS LIMITES DO PEDIDO – NÃO APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO POR TER SE DECIDIDO FAVORAVELMENTE AOS REQUERIDOS EM RELAÇÃO AO MÉRITO – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO – ALEGAÇÃO DE SER A SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA – ALEGAÇÃO DE PEDIDO INICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE APENAS 600 HECTARES – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA – POSSIBILIDADE – COGNIÇÃO EXAURIENTE QUE DEMONSTRA POSSE DOS REQUERIDOS EM ÁREA MAIOR – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL E SEUS PEDIDOS – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA QUE SÃO PROPRIETÁRIOS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – MERA VERIFICAÇÃO MOMENTÂNEA DE ESBULHO EM PEQUENA PARTE QUE NÃO AFASTA A PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO TOTAL DA PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELAÇÃO DOS REQUERIDOS DESPROVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. (...)
5- “O pedido do autor contido na exordial deve ser interpretado levando em consideração toda a petição inicial, e não apenas o capítulo ‘dos pedidos’, utilizando-se o método lógico-sistemático
.” (AgRg no REsp 769.765/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 27/08/2013) (...)" (N.U 0125508-22.2013.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019) (grifo nosso)

Portanto, tenho que a sentença não se caracteriza como
extra petita
, haja vista que o referido comando decisório consiste em desdobramento lógico das pretensões contidas na exordial.

Do valor dos honorários sucumbenciais.

No tocante ao valor dos honorários de sucumbência, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que o
quantum
fixado em primeiro grau, correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, deve ser mantida.

Por fim, o § 11 do art. 85 do CPC determina que:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
fixou os honorários na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, dessa forma, em sede recursal, majoro a verba honorária para o valor correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Desta feita, finalmente, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021